Tribunal: TJBA
Processo: 8041929-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041929-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: NEUSELI MORENO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. QUADRO CLÍNICO COMPLEXO COM COMORBIDADES. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO POR FINALIDADE ESTÉTICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CLÍNICA ESPECIALIZADA. NATUREZA MÉDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
8041929-82.2025.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator